Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
CONTRATAÇÃO
DE
MILITÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
ESSENCIAIS.
ART.
35,
§
12,
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha
de
candidata
ao
cargo
de
Vereadora,
com
determinação
de
recolhimento
ao
Tesouro
Nacional
de
valores relativos a gastos não comprovados
com
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. A candidata apresentou declaração da
prestadora
de
serviços,
registros

Num. 44745151 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:21
https://pje1g-rj.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352008000000043682890
Número do documento: 25092919352008000000043682890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:39:13
fotográficos e outros elementos em sede de
embargos
de
declaração,
buscando
demonstrar a efetiva realização da despesa
questionada, os quais foram rejeitados.
3. A recorrente alega que a jurisprudência
do
TRE/PR
admite
a
juntada
de
documentos em embargos de declaração
para
afastar
a
determinação
de
recolhimento de valores ao erário, e que os
documentos
apresentados
seriam
suficientes para comprovar a regularidade
da despesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a documentação apresentada pela
candidata,
em
sede
de
embargos
de
declaração, é suficiente para comprovar a
regularidade dos gastos de campanha com
recursos
do
FEFC,
especificamente
a
contratação de serviços de militância, e, por
conseguinte,
afastar
a
determinação
de
recolhimento
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional,
considerando
a
ausência
de
elementos essenciais no contrato original e
a
alegação
de
cumprimento
efetivo
do
contrato, apesar das falhas formais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Os
documentos
apresentados
(declaração
da
contratada
e
registros
fotográficos) não atendem às exigências
legais,
sendo
prova
incompleta
e
formalmente inadequada para demonstrar
de modo objetivo e verificável a efetiva
execução do serviço.
6. O art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019,
impõe
a
necessidade
de
detalhamento da despesa com pessoal,
incluindo
identificação
integral
da
prestadora,
locais
de
trabalho,
carga
horária,
especificação
das
atividades
e

Num. 44745151 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:21
https://pje1g-rj.t

Inteiro teor:
Num. 44745151 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:21
https://pje1g-rj.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352008000000043682890
Número do documento: 25092919352008000000043682890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:39:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.496
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0601099-
19.2024.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JUCIANE LOPES PEREIRA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
CONTRATAÇÃO
DE
MILITÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
ESSENCIAIS.
ART.
35,
§
12,
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de Vereadora, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores relativos a gastos não comprovados
com
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. A candidata apresentou declaração da
prestadora
de
serviços,
registros

Num. 44745151 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:21
https://pje1g-rj.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352008000000043682890
Número do documento: 25092919352008000000043682890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:39:13
fotográficos e outros elementos em sede de
embargos
de
declaração,
buscando
demonstrar a efetiva realização da despesa
questionada, os quais foram rejeitados.
3. A recorrente alega que a jurisprudência
do
TRE/PR
admite
a
juntada
de
documentos em embargos de declaração
para
afastar
a
determinação
de
recolhimento de valores ao erário, e que os
documentos
apresentados
seriam
suficientes para comprovar a regularidade
da despesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a documentação apresentada pela
candidata,
em
sede
de
embargos
de
declaração, é suficiente para comprovar a
regularidade dos gastos de campanha com
recursos
do
FEFC,
especificamente
a
contratação de serviços de militância, e, por
conseguinte, afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, considerando a ausência de
elementos essenciais no contrato original e
a
alegação
de
cumprimento
efetivo
do
contrato, apesar das falhas formais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Os documentos apresentados (declaração da contratada e registros
fotográficos) não atendem às exigências
legais,
sendo
prova
incompleta
e
formalmente inadequada para demonstrar
de modo objetivo e verificável a efetiva
execução do serviço.
6. O art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019,
impõe
a
necessidade
de
detalhamento da despesa com pessoal,
incluindo identificação integral da prestadora, locais de trabalho, carga horária, especificação das atividades e

Num. 44745151 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:21
https://pje1g-rj.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352008000000043682890
Número do documento: 25092919352008000000043682890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:39:13
justificativa do preço contratado, o que não
foi cumprido no caso.
7. A declaração unilateral da contratada não
possui
fé
pública
nem
assegura
a
vinculação do gasto ao período eleitoral, e
as imagens carecem de contexto que permita aferir a efetiva prestação dos
serviços contratados.
8. A ausência de comprovação documental
adequada na contratação de serviços de
militância compromete a transparência da
prestação
de
contas,
conforme
jurisprudência eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
desprovido.
Mantém-se
a
sentença que desaprovou as contas de
campanha e determinou o recolhimento da
quantia
de
R$
3.680,00
ao
Tesouro
Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de
gastos de campanha com recursos do FEFC exige a apresentação de documentação detalhada e idônea, nos
termos do art. 35, § 12, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, incluindo a identificação
completa
da
prestadora
de
serviços,
a
especificação das atividades realizadas, a
carga horária, os locais de trabalho e a
justificativa
do
preço
contratado.
2.
Declarações
unilaterais
e
registros
fotográficos, desacompanhados de outros
elementos de prova robustos, são insuficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados e
afastar a irregularidade na prestação de
contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12; art. 74,

Num. 44745151 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:21
https://pje1g-rj.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352008000000043682890
Número do documento: 25092919352008000000043682890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:39:13
III; art. 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
RECURSO ELEITORAL Na Prestação De
Contas Eleitorais 060039241/PR, Rel. Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça,
Acórdão de 22/05/2025, Publicado no(a)
DJE 99, data 28/05/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Juciane Lopes Pereira, candidata ao cargo de
Vereadora pelo Partido dos Trabalhadores no município de Fazenda Rio Grande/PR nas Eleições
de 2024, em face da sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral, que julgou
desaprovadas as contas de campanha, com fundamento no art. 74, inciso III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 3.680,00
(três mil, seiscentos e oitenta reais), relativa a gastos não comprovados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Foram opostos embargos de declaração, aos quais a candidata juntou documentos
complementares, consistentes em declaração da prestadora de serviços, registros fotográficos e
outros elementos destinados a demonstrar a efetiva realização da despesa questionada.
Os embargos foram rejeitados, ao fundamento de que não havia omissão, contradição ou
obscuridade na decisão, bem como porque os novos documentos não seriam aptos a afastar a
irregularidade que ensejou a desaprovação das contas.
Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: a) a jurisprudência do TRE/PR
admite, em caráter excepcional, a juntada de documentos em sede de embargos de declaração,
exclusivamente para afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário;
b) os
documentos apresentados – declaração da contratada Anaiara dos Santos, fotografias das
atividades de campanha e comprovação de uso de material produzido – seriam suficientes para
comprovar a regularidade da despesa; c) o contrato, ainda que contenha falhas formais, foi
efetivamente cumprido, sendo indevida a devolução dos valores ao Tesouro Nacional;
d) a
manutenção da determinação importaria em enriquecimento sem causa da União.

Num. 44745151 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:21
https://pje1g-rj.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352008000000043682890
Número do documento: 25092919352008000000043682890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:39:13
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando
que a ausência de elementos essenciais, como a data de contratação, compromete a idoneidade
da documentação apresentada e inviabiliza a comprovação da despesa, que correspondeu a 92%
dos recursos públicos recebidos na campanha. Ressaltou, ainda, que a declaração unilateral e os
registros fotográficos não possuem fé pública nem permitem vincular a atuação da contratada ao
período eleitoral.
É o relatório.
VOTO Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito o recurso não merece provimento.
Consta nos autos que, com o intuito de comprovar a regularidade da contratação de serviços de
militância prestados por Anaiara dos Santos Machado, a recorrente apresentou, declaração da
própria contratada e registros fotográficos da campanha para complementar o contrato que já
havia sido registrado no sistema de contas.
Os documentos apresentados não atendem às exigências legais. Ainda que indiquem, em termos
amplos, que a mencionada prestadora esteve vinculada à campanha, trata-se de prova
incompleta e formalmente inadequada, incapaz de demonstrar de modo objetivo e verificável a
efetiva execução do serviço.
O art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe a necessidade de detalhamento da
despesa com pessoal - identificação integral da prestadora, locais de trabalho, carga horária,
especificação das atividades e justificativa do preço contratado.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, enfatizando que a
documentação apresentada é insuficiente para demonstrar a regularidade da contratação de
serviços
de
militância. Destacou
que a ausência de elementos essenciais no contrato
compromete a idoneidade da prova e inviabiliza a aferição da despesa, ressaltando ainda que a
despesa irregular representa a quase totalidade dos recursos públicos recebidos, circunstância
que agrava a falha.
A jurisprudência eleitoral é firme no sentido de que a ausência de comprovação documental
adequada na contratação de serviços de militância compromete a transparência da prestação de
contas. Esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento: "A legislação eleitoral exige que os
contratos com pessoal, custeados pelo FEFC, possuam detalhamento do local de trabalho, horas
trabalhadas, atividades executadas e justificativa dos valores contratados, conforme art. 35, §12,
da Resolução TSE nº 23.607/2019" (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso
Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060035325/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De

Num. 44745151 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:21
https://pje1g-rj.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352008000000043682890
Número do documento: 25092919352008000000043682890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:39:13
Cassia Viese, Acórdão de 08/08/2025, Publicado no(a) DJE 155, data 13/08/2025).
E ainda:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE
CONTAS. FEFC. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de candidato ao
cargo de vereador nas Eleições de 2024, condenando-o ao recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O prestador apresentou contas zeradas, porém, houve recebimento de recursos do FEFC e realização de
despesas com material impresso e pessoal, não devidamente comprovadas.
3. O Juízo de primeira instância julgou as contas desaprovadas, determinando a devolução do montante
referente às despesas pagas com recursos do FEFC não comprovadas e sobra de campanha não devolvida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo recorrente, ainda que
extemporânea, é suficiente para comprovar a regularidade das despesas de campanha realizadas com
recursos do FEFC e afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, considerando
as alegações de vícios sanados e a apresentação de documentação retificadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação dos gastos eleitorais com recursos do FEFC exige a apresentação de documentos fiscais
idôneos, emitidos em nome do candidato ou partido, contendo a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 60).
6. A apresentação de prestação de contas retificadora, de forma extemporânea, após a prolação da sentença,
não é suficiente para sanar as irregularidades apontadas, especialmente quando não há indícios
contemporâneos à campanha eleitoral que comprovem o efetivo emprego dos materiais de publicidade
impressos e a efetiva prestação dos serviços contratados.
7. A ausência de informações detalhadas nos contratos de prestação de serviços, como a especificação do
local de trabalho, horas trabalhadas, descrição das atividades executadas e justificativa do preço contratado,
em desrespeito ao art. 35, §12, da Resolução nº 23.607/2019, compromete a comprovação da regularidade
das despesas com pessoal.
8. O prestador não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma idônea a realização de suas despesas,
havendo dúvidas plausíveis sobre a utilização do dinheiro público oriundo do FEFC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida na íntegra.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do FEFC exige a apresentação de
documentos fiscais idôneos e contemporâneos à campanha. 2. A apresentação extemporânea de prestação de
contas retificadora não é suficiente para comprovar o efetivo emprego dos recursos na campanha e afastar o
recolhimento. 3. A ausência de informações detalhadas nos contratos de prestação de serviços compromete a
comprovação da regularidade das despesas com pessoal.
(...)

Num. 44745151 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:21
https://pje1g-rj.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352008000000043682890
Número do documento: 25092919352008000000043682890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:39:13
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060028535/PR, Relator(a) Des.
Eleitoral Vanessa Jamus Marchi, Acórdão de 22/08/2025, Publicado no(a) DJE 164, data 26/08/2025)
O contrato apresentado, como visto, limita-se a identificar a prestadora e a quantificar o valor
global da despesa, deixando de contemplar elementos essenciais exigidos pelo § 12 do art. 35 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, tais como a data de celebração, a vigência, a carga horária, os
locais de trabalho, a especificação pormenorizada das atividades executadas e a justificativa do
preço contratado.
Ainda que a candidata tenha juntado declaração unilateral da contratada e fotografias que
pretende sejam tidas como suposta atuação em sua campanha, tais elementos são insuficientes
para suprir a falta de comprovação documental idônea.
Confira-se:

Num. 44745151 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:21
https://pje1g-rj.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352008000000043682890
Número do documento: 25092919352008000000043682890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:39:13

Num. 44745151 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:21
https://pje1g-rj.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352008000000043682890
Número do documento: 25092919352008000000043682890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:39:13
https://www.facebook.com/jucianep/videos/1244896679871157

Num. 44745151 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:21
https://pje1g-rj.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352008000000043682890
Número do documento: 25092919352008000000043682890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:39:13
https://www.facebook.com/jucianep/videos/1685377152240169
https://www.facebook.com/jucianep/videos/1707708156645573
https://www.facebook.com/photo?fbid=26718487827798602&set=a.170201943053885
Alguns
prints de postagens nos stories do Instagran da ANAIARA durante a campanha

Num. 44745151 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:21
https://pje1g-rj.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352008000000043682890
Número do documento: 25092919352008000000043682890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:39:13

Num. 44745151 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:21
https://pje1g-rj.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352008000000043682890
Número do documento: 25092919352008000000043682890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:39:13
Material Gráfico produzido sob supervisão da Anaiara:

Num. 44745151 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:21
https://pje1g-rj.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352008000000043682890
Número do documento: 25092919352008000000043682890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:39:13
Demais disso, a declaração particular não possui fé pública nem assegura a vinculação do gasto
ao período eleitoral, e as imagens, por sua vez, carecem de contexto que permita aferir a efetiva
prestação dos serviços contratados.
Diante desse cenário, a prova produzida mostra-se manifestamente inadequada para afastar a
irregularidade apontada. Nesses termos, impõe-se a conclusão de que o recurso não merece
guarida, devendo ser negado provimento, com a consequente manutenção da sentença que
desaprovou as contas e determinou o recolhimento da quantia de R$ 3.680,00 ao Tesouro
Nacional.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se, em todos os
seus termos, a sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR,
que desaprovou as contas de campanha de Juciane Lopes Pereira, referentes às Eleições de
2024, com a consequente determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$
3.680,00 (três mil, seiscentos e oitenta reais), nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44745151 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 19:35:21
https://pje1g-rj.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092919352008000000043682890
Número do documento: 25092919352008000000043682890
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 15:39:13
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601099-
19.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: JUCIANE LOPES PEREIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, ANDRE
WASILEWSKI DE MELLO - PR105155, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani . Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.09.2025